Tribunal: TJDFT
Processo: 0707722-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e, ainda, corrigir eventual erro material existente julgado.
2. Devidamente analisadas as pretensões recursais, em consonância com os elementos trazidos aos autos e dentro dos limites objetivos do feito, inexiste vícios a serem sanados pela via integrativa.
3. Para fins de prequestionamento, não há necessidade de menção expressa a todos os dispositivos legais aduzidos nas razões do recurso, bastando que o julgado tenha, efetivamente, enfrentado a matéria devolvida e decidido fundamentadamente.
4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.